Tribunal: STF
Processo: ARE 1308940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. MODIFICAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO SINDICATO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Em se tratando de sentença condenatória ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.
    REAJUSTE DE 25% CONCEDIDO PELA LEI 1.861/07 C/C LEI Nº 2.164/09. APLICAÇÃO DOS NOVOS VALORES AOS SERVIDORES CONCURSADOS MAIS RECENTEMENTE. ISONOMIA. APELO ESTATAL IMPROVIDO.
    2. É certo, que a reestruturação de valores, feita pela Lei nº 1.861, de 2007 (reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Servidores do quadro estadual de saúde), atingiu todos os cargos efetivo daquela categoria profissional, de forma que não há falar em nenhuma excepcionalidade. Além disso, nada obstante que a lei do reajuste tenha sido revogada por nova lei (n.º 1.868/2007), o Estado celebrou acordo com o sindicato da categoria e revigorou, por meio da Lei nº 2.164/2009, a aplicação do reajuste revogado, deixando de fora, contudo, os novos concursados, que tomaram posse em momento posterior àquela avença.
    3. Assim, o reajuste há de ser aplicado a todos que vierem a ocupar cargos do referido quadro, uma vez que se trata de servidores efetivos ocupantes de cargos idênticos, vinculados ao mesmo órgão e com o mesmo enquadramento, não havendo razão para tratamento diferenciado, que, inclusive, fere um dos princípios mor da Carta da República e principado da Administração Pública, qual seja, o princípio da isonomia.
    4. Apelos conhecidos. Apelo interposto pelo SINTRAS parcialmente provido. Apelo do Estado do Tocantins improvido”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente